Tribunal: TJSP
Processo: 1019198-08.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CDA – Nulidade - Requisitos - Atendimento ao disposto no art. 202 do CTN, bem como dos incisos previstos no §5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Hipótese em que a CDA indicou, inclusive, o número do Processo Administrativo que deu ensejo à cobrança das Multas – Título executivo que preenche todos os requisitos necessários ao exercício do direito de defesa do executado Embargante – Nulidade não

Ementa:
CDA – Nulidade - Requisitos - Atendimento ao disposto no art. 202 do CTN, bem como dos incisos previstos no §5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 - Hipótese em que a CDA indicou, inclusive, o número do Processo Administrativo que deu ensejo à cobrança das Multas – Título executivo que preenche todos os requisitos necessários ao exercício do direito de defesa do executado Embargante – Nulidade não configurada, bem ainda como inexistente qualquer vulneração a princípios legais ou constitucionais – Embargos improcedentes – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809066
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019198-08.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL SA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019198-08.2019.8.26.0562 -Voto no 48.778- #
2
APELAÇÃO No: 1019198-08.2019.8.26.0562
COMARCA : SANTOS
APELANTE : BANCO DO BRASIL S/A.
APELADO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Márcio Kammer de Lima
VOTO No 48.778
CDA Nulidade - Requisitos - Atendimento ao disposto no art.
202 do CTN, bem como dos incisos previstos no §5o do art. 2o da
Lei no 6.830/80 - Hipótese em que a CDA indicou, inclusive, o
número do Processo Administrativo que deu ensejo à cobrança das
Multas
Título executivo que preenche todos os requisitos
necessários ao exercício do direito de defesa do executado
Embargante
Nulidade não configurada, bem ainda como
inexistente
qualquer
vulneração
a
princípios
legais
ou
constitucionais Embargos improcedentes Sentença mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação voltada contra a r.
sentença de págs. 70/72, de relatório adotado, que julgou
improcedentes os embargos opostos à execução fiscal ajuizada
pelo MUNICÍPIO DE SANTOS em face do BANCO SO BRASIL S/A., bem
ainda condenou o Embargante ao “pagamento das despesas
processuais e honorária advocatícia que fixo, nos termos do
art. 85, §2o do CPC, em 10% sobre o valor atualizado do
débito, já considerados ambos os processos (de execução e de
embargos).”.
Inconformado, recorre o BANCO DO BRASIL S/A.
objetivando a reforma do julgado alegando em síntese, e com
base em jurisprudência citada em apoio a nulidade da CDA,
pois “não há o relato fático que originou a dívida, sendo
assim, ausente a fundamentação de sua origem, também não há
menção a qual tributo se refere a referida CDA, faltando o
fundamento legal para sua cobrança, não evidenciado sequer a
lei municipal que a embasa”, bem ainda que “nos autos
qualquer indicio ou documentação que indique a que se refere
a execução, ou melhor, que demonstre que o Banco foi
notificado do teor e vigência da ação.” (págs. 82/92).
Recurso regularmente processado, respondido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019198-08.2019.8.26.0562 -Voto no 48.778- #
3
(págs. 98/104), estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
No mais, o recurso não comporta provimento,
isto porque totalmente aplicável, no caso, o disposto no
artigo 252 do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que prevê que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Pois bem.
Cuida-se de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE SANTOS objetivando receber crédito oriundo da
falta de pagamento de MULTAS DE ISS, referentes ao exercício
de 2010, no valor total de R$ 9.648,51, como indicam a cópia
da inicial/CDA (pág. 23).
Em sua argumentação, pretende o BANCO DO
BRASIL S/A. Embargante, ora recorrente, o reconhecimento da
nulidade da CDA que embasou o título executivo, por violação
aos artigos 202 e 203, ambos do Código Tributário Nacional.
Cumpre observar, de início, que diante das
novas diretrizes processuais no sentido de que o julgamento
do mérito seja priorizado e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do
CPC),
em
interpretação
evolutiva
mostra-se
necessário
considerar que se trata de exigência cujos fundamentos são
notórios.
Desta forma, a substância dos atos sobrepõe-se
a eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais
consentânea com a realidade leva em conta a efetividade do
processo e o princípio da instrumentalidade das formas, não
tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que, longe de
contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C.
STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por
eventuais falhas que não geram prejuízos para o
executado promover a sua a defesa, informado que é
o sistema processual brasileiro pela regra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019198-08.2019.8.26.0562 -Voto no 48.778- #
4
instrumentalidade das formas (pas des nullités
sans grief)." (EDcl no AREsp 213903/RS, Rel. Min.
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013).
A Certidão de Dívida Ativa em questão, não
padece, data vênia, de qualquer vício de forma, bastando a
simples leitura para se concluir que ela preenche devidamente
os requisitos dos artigos 202 do CTN e 2o da Lei no 6.830/80.
Aliás, indica não só a origem da dívida, os
dados completos do executado, a natureza do crédito cobrado,
a origem, o exercício, o motivo da infração, o número de
inscrição da dívida ativa, o valor do débito principal em
reais, números do lançamento e da notificação, demonstração
do fundamento legal do crédito principal (arts. 77 e 80 da
Lei Municipal 3.750/1971
Código Tributário Municipal de
Santos) e indicação dos consectários legais.
Oportuna a doutrina de HUGO DE BRITO MACHADO:
“A
dívida
regularmente
inscrita goza de
presunção de certeza e liquidez. A certidão de
inscrição respectiva tem o efeito de prova pré-
constituída
(CTN,
art.
204).
Essa
presunção,
todavia, é relativa, podendo ser elidida por prova
inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro
a quem aproveite (CTN, art. 204, § único). A isto
equivale dizer que a dívida ativa regularmente
inscrita é líquida e certa até prova em contrário.
Líquida, quanto ao seu montante; certa, quanto a sua
legalidade. O executado, se alegar que não deve, ou
deve menos, terá o ônus de provar o alegado” (cf.
Curso de Direito Tributário, 21a ed., Malheiros,
2002, p. 225).
No que toca a conteúdo e forma de inscrição de
débito na dívida ativa, cabe notar, conforme o fez MILTON
FLAKS que:
“A natureza do débito é a identificação da
dívida tributária ou não tributária, enquanto que
os fundamentos são os textos legais ou cláusulas
contratuais em que se fulcra o lançamento”.
“Origem da dívida é a situação de fato ou jurídica
que provocou o nascimento da dívida, ou melhor, o
fato gerador da obrigação pecuniária para com a
Fazenda (v.g., sonegação de impostos, inexistência
ou inadequada escrituração de livros fiscais,
descumprimento de posturas edilícias, mora solvendi, inadimplemento de cláusulas contratuais)”. (cf. Comentários à Lei de
Execução Fiscal, Forense, Rio de Janeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019198-08.2019.8.26.0562 -Voto no 48.778- #
5
1981, p. 102/103);
Ademais, toda a argumentação alinhavada nas
razões recursais embarra na indicação no corpo do título
executivo do número do Processo Administrativo que deu ensejo
à exação (PA no 118478/2011-760) o qual, à toda evidência,
contém todos os elementos necessários para que o Banco
Embargante pudesse tomar conhecimento da origem do crédito
cobrado e apresentar a defesa que melhor entendesse
necessário ao caso em tela.
A conclusão, portanto, é a de que a CDA que
instrumentaliza
a
dívida
inscrita
preenche
todos
os
requisitos mínimos legais e que, por isso, tem presunção de
certeza e liquidez, não contendo vícios capazes de macular a
execução fiscal ou que pudesse impossibilitar a defesa por
parte do banco executado.
Diante
dessas
considerações
e
por
tais
fundamentos, correta a r. sentença recorrida.
Com
relação
aos
honorários
recursais,
consoante a inteligência do comando inserto do artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, e levando-se em conta o trabalho
adicional desenvolvido pelo patrono da Apelada, majoro a
verba honorária em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze
por cento) sobre o valor atualizado da execução.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
provimento
ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator